Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-89.2008.8.11.0017
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000957-89.2008.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), LEVI BARROS LIMA - CPF: 325.867.791-34 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 – PETIÇÃO PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL E NÃO ANALISADA – FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA RECURSO PROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Conforme elucidado, não restou caracterizado o abandono do apelante no feito, uma vez que quando da primeira intimação, o exequente/apelante postulou pelo levantamento dos valores bloqueados via Bacenjud, e o pedido nem mesmo foi analisado pelo juízo
a quo
, o que afasta o abandono, e caracteriza o erro
in procedendo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada nos autos da Ação de Execução Fiscal, que julgou extinta a ação em razão da inércia da parte exequente em providenciar o impulso processual (id n. 7569040).

O apelante alegou que não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública ou desinteresse no prosseguimento da causa, e ainda a dupla intimação prevista na Lei Processual, devendo ser cassada a sentença extintiva, para que volte a ter curso a execução fiscal.

Contrarrazões ao id n. 7569047.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça nas Execuções Fiscais (Súmula 189 – STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
, verifica-se que por meio do petitório de id n. 7569033, o exequente postulou pela penhora via Bacenjud, pedido que foi deferido pelo juízo ao id n. 7569035.

Com o bloqueio parcialmente positivo, id n. 7569036, o apelante postulou pelo levantamento dos valores bloqueados (id n. 7569037).

Sem sequer analisar o pedido formulado o juízo determinou a intimação do exequente para manifestar interesse no feito.

Decorrido o prazo da intimação sobreveio a sentença extintiva.

O apelo merece provimento.

A intimação sob pena de extinção, é mecanismo a confirmar o desinteresse no feito, mas no caso posto, pendia de análise petitório do exequente.

Conforme elucidado, não restou caracterizado o abandono do apelante no feito, uma vez que quando da primeira intimação, o exequente/apelante postulou pelo levantamento dos valores bloqueados via Bacenjud, e o pedido nem mesmo foi analisado, o que afasta o abandono, e caracteriza o erro
in procedendo.

Mostra-se equivocada a sentença, ao ponto de que não havia razões para intimação da fazenda, a demonstrar interesse no feito, pois essa já havia peticionado nos autos de id n. 7569037, e o juízo não fez a sua análise.

Evidente que, se havia a fazenda peticionado nos autos, não se pode entender que essa não tem interesse no prosseguimento do feito ou mesmo o animus de abandonar a causa.

Portanto, não restou configurada a ocorrência de desinteresse ou desídia da parte exequente, haja vista que a extinção proferida pelo juízo singular ocorreu de modo precipitado e sem adequada prestação da jurisdição, eis que pendente de análise de pedido formulado pelo exequente/apelante.

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL
. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE EMENDA COM INDICAÇÃO DA CORRETA QUALIFICAÇÃO DO RÉU PARA QUE SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 282, II, DO CPC. DESCABIMENTO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO EXEQUENTE QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES, TENDO EM VISTA A REGRA DA LEI ESPECIAL (§§ 5o E 6o DO ART. 2o DA LEI No 6.830/80), QUE TEM PREVALÊNCIA SOBRE A REGRA GERAL (ART. 282, II, DO CPC). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO PROVIDO. Há norma processual específica a tratar do
abandono
do processo pela parte, o que afasta a incidência de norma geral.
Intimada da decisão, a autora, oportunamente, protocolizou
petição
informando a qualificação, que não foi objeto de apreciação por parte do magistrado.
Daí, indevida a extinção porque não identificada a falta de cumprimento dos requisitos do artigo 284, do CPC. (N.U 0004275-71.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 02/06/2015)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE
APELAÇÃO
– EXECUÇÃO
FISCAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO –
ABANDONO
DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO –
PETIÇÃO
PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NÃO JUNTADA – ERRO DA SECRETARIA – RECURSO PROVIDO. Impõe-se a anulação da sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito,
quando a parte interessada manifesta-se no prazo legal, requerendo o prosseguimento do feito, e a
petição
é juntada tardiamente, ou não é juntada
. É necessário o retornando os autos à origem para o seu regular processamento.

(N.U 0009917-32.2015.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

Com essas pontuações, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença, e determinar o regular prosseguimento do feito com a análise do petitório de id n. 7569037.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021